Tribunal: TJES
Processo: 5002131-48.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência superveniente de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal foi ajuizada em face de Daycha Confecções Ltda. - ME, em 17.12.2021, para cobrança de crédito tributário originário de R$ 1.245,81, consubstanciado na CDA nº 0006027, referente a débitos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Após tentativa infrutífera de citação em 20.09.2022, o Município requereu pesquisas em sistemas auxiliares, indeferidas pelo juízo de origem, e, posteriormente, permaneceu inerte após intimações para se manifestar sobre a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis após longo período de tramitação, pode ser extinta por ausência superveniente de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184/STF são aplicáveis ao caso, apesar da existência de legislação municipal sobre limite para ajuizamento; e (iii) determinar se a inércia reiterada do Município, após intimação específica para manifestação sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, configura aceitação tácita e preclusão quanto à discussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir deve ser aferido pela utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, de modo que a execução fiscal sem perspectiva concreta de satisfação do crédito não justifica a continuidade da atividade jurisdicional.

4. A autonomia municipal para instituir e cobrar seus créditos não obriga o Poder Judiciário a manter em tramitação execuções fiscais manifestamente ineficientes, antieconômicas e destituídas de utilidade processual.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros de racionalização da cobrança judicial, permitindo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil há mais de um ano e inexistentes citação válida ou bens penhoráveis.

6. O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados critérios de eficiência e a possibilidade de utilização de meios administrativos menos onerosos.

7. A legislação municipal que fixa limite para ajuizamento da execução fiscal não impede a extinção posterior do processo quando, no curso da demanda, fica demonstrada a inutilidade superveniente do provimento jurisdicional.

8. A execução fiscal preenche os requisitos cumulativos da Resolução CNJ nº 547/2024, pois o crédito é inferior a R$ 10.000,00, a tentativa de citação da devedora restou infrutífera desde 2022 e não houve localização de bens penhoráveis nem movimentação útil por período superior a um ano.

9. A inércia reiterada do Município, após intimações específicas para manifestação sobre a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, configura aceitação tácita da incidência da norma e impede a rediscussão da matéria apenas em grau recursal.

10. A manutenção de execução fiscal paralisada por quase cinco anos, sem formação da relação processual e para cobrança de valor aproximado de R$ 2.500,00 atualizado, afronta a economicidade, a eficiência administrativa e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência superveniente de interesse de agir quando, após período prolongado de tramitação, não há citação válida, localização de bens penhoráveis ou movimentação útil.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais de baixo valor quando preenchidos os requisitos de valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil há mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis.

3. A autonomia municipal para definir limites de ajuizamento não afasta o controle judicial da utilidade e da necessidade da execução fiscal em curso.

4. A inércia do ente público após intimação específica para manifestação sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 configura aceitação tácita e preclusão quanto à matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, III, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 2.752/2013; Decreto Municipal nº 20.440/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001093-87.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002131-48.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DAYCHA CONFECCOES LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência superveniente de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal foi ajuizada em face de Daycha Confecções Ltda. - ME, em 17.12.2021, para cobrança de crédito tributário originário de R$ 1.245,81, consubstanciado na CDA nº 0006027, referente a débitos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e Taxa de Fiscalização dos exercícios de 2017, 2018 e 2019. Após tentativa infrutífera de citação em 20.09.2022, o Município requereu pesquisas em sistemas auxiliares, indeferidas pelo juízo de origem, e, posteriormente, permaneceu inerte após intimações para se manifestar sobre a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis após longo período de tramitação, pode ser extinta por ausência superveniente de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184/STF são aplicáveis ao caso, apesar da existência de legislação municipal sobre limite para ajuizamento; e (iii) determinar se a inércia reiterada do Município, após intimação específica para manifestação sobre a Resolução CNJ nº 547/2024, configura aceitação tácita e preclusão quanto à discussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir deve ser aferido pela utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, de modo que a execução fiscal sem perspectiva concreta de satisfação do crédito não justifica a continuidade da atividade jurisdicional.

4. A autonomia municipal para instituir e cobrar seus créditos não obriga o Poder Judiciário a manter em tramitação execuções fiscais manifestamente ineficientes, antieconômicas e destituídas de utilidade processual.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros de racionalização da cobrança judicial, permitindo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil há mais de um ano e inexistentes citação válida ou bens penhoráveis.

6. O Tema 1.184/STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados critérios de eficiência e a possibilidade de utilização de meios administrativos menos onerosos.

7. A legislação municipal que fixa limite para ajuizamento da execução fiscal não impede a extinção posterior do processo quando, no curso da demanda, fica demonstrada a inutilidade superveniente do provimento jurisdicional.

8. A execução fiscal preenche os requisitos cumulativos da Resolução CNJ nº 547/2024, pois o crédito é inferior a R$ 10.000,00, a tentativa de citação da devedora restou infrutífera desde 2022 e não houve localização de bens penhoráveis nem movimentação útil por período superior a um ano.

9. A inércia reiterada do Município, após intimações específicas para manifestação sobre a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024, configura aceitação tácita da incidência da norma e impede a rediscussão da matéria apenas em grau recursal.

10. A manutenção de execução fiscal paralisada por quase cinco anos, sem formação da relação processual e para cobrança de valor aproximado de R$ 2.500,00 atualizado, afronta a economicidade, a eficiência administrativa e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência superveniente de interesse de agir quando, após período prolongado de tramitação, não há citação válida, localização de bens penhoráveis ou movimentação útil.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais de baixo valor quando preenchidos os requisitos de valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil há mais de um ano e inexistência de citação ou de bens penhoráveis.

3. A autonomia municipal para definir limites de ajuizamento não afasta o controle judicial da utilidade e da necessidade da execução fiscal em curso.

4. A inércia do ente público após intimação específica para manifestação sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 configura aceitação tácita e preclusão quanto à matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, III, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 2.752/2013; Decreto Municipal nº 20.440/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001093-87.2019.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002131-48.2021.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: DAYCHA CONFECÇÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença que extinguiu a presente Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir superveniente, aplicando as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de respeito à autonomia dos entes federados e à sua competência legislativa (art. 18 e 30, III, CF);
(ii)
a existência de regramento próprio (Lei Municipal nº 2.752/2013 e Decreto nº 20.440/2024) que fixa limites para o ajuizamento;
(iii)
que o valor atualizado do débito (R$ 2.589,60) supera o teto estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento (R$ 1.781,16);
(iv)
a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ frente ao princípio federativo e à separação dos poderes.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face de
DAYCHA CONFECÇÕES LTDA - ME
, distribuída em 17/12/2021. A pretensão executória visa à satisfação de crédito tributário no valor original de
R$ 1.245,81
, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0006027, referente a débitos de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) e Taxa de Fiscalização, atinentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

O histórico processual revela que, após o despacho inicial, houve tentativa de citação da parte executada por meio de Oficial de Justiça em 20/09/2022, a qual restou infrutífera, certificando-se que a empresa não foi localizada no endereço indicado. Diante da certidão negativa, o exequente pleiteou a utilização de sistemas auxiliares (INFOJUD, SIEL e SISBAJUD) para a localização de novo endereço, o que foi indeferido pelo juízo de origem em dezembro de 2023, sob o fundamento de não esgotamento das vias próprias.

Em 14/11/2024, o magistrado condutor determinou a intimação do Município para manifestação acerca da aplicabilidade da
Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
ao caso concreto, advertindo expressamente que a inércia seria interpretada como concordância com os termos da referida norma.

Apesar de devidamente intimado em duas ocasiões distintas (janeiro e abril de 2025), o ente exequente
quedou-se inerte
, não apresentando qualquer manifestação nos autos.

Sobreveio sentença em 18/12/2025, na qual o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência superveniente de interesse de agir com base nos parâmetros de eficiência e economicidade estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor (R$1.245,81 - valor originário) que, após quase cinco anos de tramitação, não logrou êxito na citação da devedora ou na constrição de bens.

Inicialmente, registro que o respeito à
autonomia federativa
e à
competência do Município
para legislar sobre seus créditos é premissa que esta julgadora sempre privilegiou. Contudo, tal autonomia não pode ser erigida como dogma para sustentar a tramitação de execuções fiscais
eternas e inefetivas
, que apenas oneram o aparato judiciário sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito.

Este Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que a definição municipal de "baixo valor"
não afasta a obrigatoriedade de observância dos requisitos fixados pelo CNJ
. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de ALEX FABRÍCIO CASSA GUIZARDI, por ausência de interesse processual, na forma do art . 485, VI, do CPC. O crédito tributário exequendo, no valor de R$ 1.337,03, está inscrito na CDA nº 0003646/2019. A controvérsia recursal centra-se na aplicabilidade do Tema 1 .184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1 .184 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir pelo ente exequente; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a alegação de autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1 .184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10 .000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados. 5. A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184 . 6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas. 7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art . 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual
, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral, sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados. 3 .
A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art . 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1 .184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27 .06.2024; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j . 22.08.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010938720198080020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 06/02/2025)

O "respeito à competência constitucional do ente federado", mencionado no art. 1º da Resolução, refere-se à autonomia tributária e administrativa para cobrança, mas
não obriga o Judiciário a processar execuções que se mostram manifestamente ineficientes
perante o custo operacional da máquina pública, conforme o teto de R$ 10.000,00 definido como parâmetro nacional de eficiência.

O interesse de agir deve ser analisado sob o prisma da
utilidade
. O STF, ao fixar o Tema 1184, e o CNJ, ao editar a Resolução 547/2024, não violaram a autonomia dos entes, mas estabeleceram critérios de gestão processual voltados à eficiência (art. 37,
caput
, CF).

O art. 1º, § 1º da Resolução 547/2024 é claro ao determinar a extinção quando preenchidos requisitos
cumulativos
: (i) valor inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano; e (iii) inexistência de citação ou de bens.

No caso concreto, destaca-se um fator determinante: o comportamento processual do exequente.

O Município foi intimado em
14/11/2024
para se manifestar sobre a aplicabilidade da Resolução nº 547/2024, sob advertência expressa de que sua inércia seria interpretada como concordância. Contudo, se manteve inerte.

Novamente intimado em
15/01/2025
, o Ente Municipal permaneceu inerte, conforme certificado em
11/04/2025
.

A inércia reiterada diante de advertência judicial específica configura aceitação tácita da incidência da norma e atrai a preclusão, impedindo que o Município venha agora, em sede recursal, levantar teses que deveria ter sustentado no momento oportuno.

Ademais, a execução preenche os requisitos cumulativos da Resolução nº 547/2024:

(i) Baixo Valor:
O débito é inferior a R$ 10.000,00;

(ii) Inexistência de Citação/Bens:
O insucesso na localização da devedora arrasta-se desde 2022;

(iii) Inércia Processual:
Houve ausência de movimentação útil por período superior a um ano, evidenciada pelo decurso de prazo sem manifestação do exequente após diversas intimações para impulso do feito.

Portanto, embora o Município tenha apresentado recurso de apelação, o processo caminha para cinco anos de tramitação sem sequer completar a relação processual pela citação. A manutenção desta demanda, cujo crédito originário é de pouco mais de dois mil reais (valor atualizado), afronta a lógica da economicidade, visto que o custo operacional do Judiciário para processá-la supera em muito o benefício esperado.

A legislação municipal invocada (Lei nº 2.752/2013) define o teto para o
ajuizamento
, mas não pode servir de blindagem contra a extinção de processos que se provaram
inúteis no tempo
. A autonomia federativa não autoriza o ente público a manter o Judiciário como refém de cobranças inefetivas, especialmente quando meios extrajudiciais, como o protesto, mostram-se mais adequados.

O argumento de irretroatividade não prospera, pois as condições da ação são aferidas no momento do julgamento. O precedente do Tema 1.184 do STF aplica-se tanto a execuções fiscais ajuizadas antes quanto após seu julgamento, por se tratar de norma de caráter procedimental. Se hoje a execução é inútil e não atende aos critérios de eficiência, a carência de ação é superveniente e impõe a extinção.

Com efeito, a manutenção de uma pretensão executória de aproximadamente R$2.500,00, paralisada há quase cinco anos por absoluta ausência de movimentação útil, confronta os vetores da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Ante a manifesta ineficácia das diligências e a inexistência de bens penhoráveis, a insistência no prosseguimento do feito configura resistência injustificada à racionalização da prestação jurisdicional, revelando-se flagrantemente antieconômica. Sob tal prisma, o custo operacional imposto ao Poder Judiciário supera o próprio benefício patrimonial perseguido, o que esvazia o binômio utilidade-necessidade e caracteriza a ausência superveniente de interesse de agir pela inutilidade do provimento buscado.

A autonomia municipal foi respeitada no ajuizamento; a extinção agora decorre da
falta de utilidade do provimento jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários recursais, visto que não houve triangulação processual na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar